Tribunal: CARF
Processo: 15374.001555/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.001555/2006-00
ACÓRDÃO
1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
Autoridade Administrativa. Comprovada a existência do direito creditório,
homologa-se a compensação declarada até o limite do crédito disponível.
REGISTRO CONTÁBIL. DIPJ. MERO CARÁTER INFORMATIVO.
O mero registro na contabilidade e/ou na DIPJ, que tem caráter
meramente informativo, pois se trata de declaração unilateral de
informações de interesse da Administração Tributária, não é suficiente
para a comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art.
170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Declarações de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 05/09) através
das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável o Imposto Retido na Fonte
sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio – JCP durante o ano calendário de 2003. A
PER/DCOMP recebeu o no 27955.51790.211204.1.3.06-0762. O referido crédito, no valor de
R$7.309.575,00 foi compensado com débito de mesma natureza, decorrente de JCP pagos pela
Recorrente a seus sócios/acionistas.
Consta da PER/DCOMP que as retenções efetuadas em benefício da Recorrente
teriam sido realizadas durante o ano calendário de 2003, por duas fontes pagadoras, a saber:
1) TELEST CELULAR S/A – CNPJ 02.325.945/0001-09 – R$4.260.000,00
2) TELERJ CELULAR S/A – CNPJ 02.330.506/0001-94 – R$2.115.000,00
A Delegacia de Administração Tributária em São Paulo – DERAT/SPO, através do
despacho decisório de e-fls. 76/79, não reconheceu o direito creditório e deixou de homologar a
compensação, haja vista, fundamentalmente, os seguintes motivos (v. e-fls. 78):
“Porém, em consulta ao sistema SIEF/DIRF do ano-calendário 2003 (fls. 43/50), não foram
confirmadas as retenções de IRRF sobre pagamento ou créditos de JCP informadas no
PER/DCOMP. Conforme pesquisas à fl. 51, verificou-se que, no ano-calendário 2003, as
fontes pagadoras de CNPJ 02.330.506/000194 e CNPJ 02.325.945/000109 não declararam
quaisquer retenções de IRRF para o beneficiário de CNPJ 02.558.129/000145.
Não restou comprovada, portanto, a existência de crédito de IRRF de JCP para as
compensações formuladas por meio do supracitado PER/DCOMP.”
Irresignada com o indeferimento de sua PER/DCOMP, a Recorrente apresentou a
Manifestação de Inconformidade de e-fls. 123/132 através do qual alega, em apertadíssima
síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 501):
“Não merece prosperar a decisão fiscal.
O IRRF-JCP utilizado como crédito pela requerente foi devidamente recolhido aos cofres
públicos pelas fontes retentoras TELEST CELULAR S.A. (CNPJ 02.325.945/000109) e TELERJ
CELULAR S.A. (CNPJ 02.330.506/000194).
A não identificação do citado recolhimento pela autoridade fazendária se deve à análise
inadequada do conjunto das declarações fiscais apresentadas pela requerente e a uma
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
3
interpretação equivocada da legislação que rege o tema, inclusive ordens normativas
editadas pela Receita Federal do Brasil.”
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de São Paulo – DRJ/SP1, que proferiu o acórdão no 16-51.885 – 5a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRRF SOBRE JCP. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O IRRF incidente sobre recebimentos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
pode ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas. Comprovado parte do direito creditório, homologa-se
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP apresentado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
A decisão recorrida reconheceu em parte os argumentos trazidos na manifestação
de inconformidade, acatando os valores retidos pela empresa TELEST CELULAR, no importe de
R$4.260.000,00. Entretanto, manteve a glosa de R$2.115.000,00 relativos ao IRRF que teria sido
retido e pago pela TELERJ CELULAR. Fundamentou sua decisão nos seguintes preceitos:
“O IRRF sobre esse JCP, no montante de R$ 2.115.000,00 (15% de R$ 14.100.000,00), foi,
segundo a impugnante, compensado com saldo negativo de IRPJ relativo ao ano- calendário
1998 (doc. n° 12).
Há que se observar, no entanto, que, tratando-se de débito relativo ao ano-calendário de
2003, a compensação deveria ter sido efetuada através de PER/DCOMP. Isso porque o
artigo 49 da MP no 66/2002 (que entrou em vigor em 01/10/2002, nos termos do artigo 63,
inciso I, dessa MP) deu nova redação ao artigo 74 da Lei no 9.430/96, que passou a
determinar que:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)” (grifei).
Como isso não ocorreu, há que se considerar que o débito de IRRF sobre JCP da TELERJ
CELULAR não foi quitado e sequer confessado (nem em PER/DCOMP, nem em DCTF), não
sendo possível a sua cobrança.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
4
Considerando que, conforme Ficha 51 da DIPJ/2004, ano-calendário 2003, a contribuinte
TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES detinha 100% de participação societária na TELERJ
CELULAR, a impossibilidade de se cobrar o débito da TELERJ CELULAR implica a
impossibilidade de a TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES utilizar o crédito
correspondente.
(...)
No entanto, não pode se valer do IRRF-JCP relativo à TELERJ CELULAR (IRRF de
R$2.115.000,00), calculado com base em rendimento JCP de R$ 14.100.000,00 (apesar de o
haver oferecido à tributação), nem para compensar débitos seus de IRRF-JCP, nem para ser
utilizado na declaração de rendimentos (sendo, portanto, improcedente a alegação da
impugnante de que “a rejeição da compensação em comento traria como efeito o aumento
do saldo negativo apurado pela Recorrente, em virtude do acréscimo do valor do IRRF sobre
JCP ao cômputo do saldo negativo apurado no período, o qual seria apto para extinguir o
débito ora exigido da Requerente”).
Destaque-se que todas as informações supracitadas extraídas dos documentos anexados ao
autos pela contribuinte (docs. 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12) foram confirmadas em pesquisas
aos sistemas da RFB.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de e-
fls. 516/525. Em seu recurso, a Contribuinte expõe o seguinte:
1) A Recorrente comprovou o recebimento de JCP líquidos de IR-Fonte, por meio
do balanço (doc. no 06 da manifestação) e da DIPJ (doc. no 07 da manifestação)
da TELERJ CELULAR S/A, que espelham a despesa na ordem de R$14.100.000,00;
2) O recebimento dos Juros sobre o Capital Próprio foi regularmente registrado na
contabilidade da Recorrente para o ano calendário de 2003, o que se comprova
na sua DIPJ 2004 (doc. no 08 da manifestação) e no seu Livro Razão (doc. no 09
da manifestação);
3) A TELERJ CELULAR S/A fez a compensação do débito de IRRF-JCP, no valor de
R$2.115.000,00, com saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 1998.
Para comprovar o crédito juntou a DIPJ, os DARFs de recolhimento de
estimativas, informes de rendimentos e de IRRF do ano calendário de 1998,
planilha de aproveitamento do crédito de saldo negativo e Livro Razão que
informa a compensação do débito, sempre relativos à TELERJ CELULAR S/A (doc.
no 12 da manifestação de inconformidade);
4) Alega que declarou na DCTF e na DIPJ as receitas, o IR retido e os beneficiários
do JCP, sendo a DIPJ documento hábil para a comprovação do direito creditório
em debate. “Ora, se as informações declaradas em DIPJ podem implicar
lançamento de ofício, também devem ser consideradas suficientes para a
comprovação do crédito”;
5) Ainda que a ausência de informação do crédito de IRRF em DIRF não tivesse sido
superada com os documentos apresentados e com o registro da compensação
na contabilidade da TELERJ CELULAR S/A, a falta de declaração ou mesmo de
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
5
pagamento do IRRF pela fonte retentora não tem o condão de inibir o direito
creditório da Recorrente, ex vi do art. 128 do CTN e do Parecer Normativo RFB
no 01/2002; assim, a eventual falta do pagamento do imposto retido, por parte
da fonte pagadora (ou, menos grave ainda, ao simples dever de informar ao
Fisco os valores retidos) não pode prejudicar o Contribuinte que sofreu a
retenção;
6) Não pode ser invocado o art. 26, § 1o, da IN SRF no 460/2004, que tornou
obrigatória a apresentação da Declaração de Compensação, por ser posterior ao
período em discussão (PA dez/2003). Cita a jurisprudência do CARF, acórdão no
2101-01.515.
Vindo a esta Turma para ser apreciado, o presente processo foi baixado à Unidade
de origem para que fosse efetivada diligência para que a Recorrente fosse intimada a apresentar
os documentos necessários à comprovação da efetiva retenção do IRRF incidente sobre os JCPs
pagos no ano calendário de 2003 pela fonte pagadora TELERJ S/A, mormente os extratos
bancários e os registros contábeis que indiquem o valor líquido recebido pela Contribuinte de sua
controlada. Referida Resolução recebeu o no 1401-000.891, de 17 de novembro de 2021 (v. e-fls.
952/960).
Realizada a diligência requerida, a Autoridade Administrativa elaborou a Informação
Fiscal de e-fls. 1.149/1.151, através da qual concluiu que “resta ainda portanto segundo
posicionamento da DRJ/RFB e do CARF não comprovada a retenção no valor de R$2.115.000,00,
referente a saldo de IRRF de receita de JCP (Juros sobre Capital Próprio) em discussão”.
Chegou a essa conclusão após ter intimado a Recorrente conforme abaixo:
Em resposta tempestiva – após pedido de prorrogação de prazo - a tal Intimação
(fls. 1001/1148), o contribuinte mais uma vez se limitou a apresentar a
documentação contábil já anteriormente descartada pela RFB e pelo CARF como
comprobatória da efetiva retenção do IRRF incidente sobre os JCPs recebidos da
empresa TELERJ S/A, quais sejam, balanços, DIPJ’s e livros Razão das empresas
envolvidas. De acordo com a resposta do contribuinte, “a despeito de todas as
diligências empreendidas pelos representantes da contribuinte, até então não foi
possível localizar os extratos bancários concernentes à operação em lume,
realizada há quase vinte anos por empresa incorporada de segundo grau (época
em que os documentos eram emitidos em papel)”.
Manifestando-se a respeito da Informação Fiscal, a Recorrente apresentou a
petição de e-fls. 1.157/1.161, onde alega, em síntese, o seguinte:
Ao contrário do que alega a Fiscalização, este eg. Conselho construiu
jurisprudência vasta e expressa no sentido da possibilidade de que a comprovação
da retenção do IRRF seja efetivada por meio de quaisquer documentos idôneos,
não se limitando a extratos bancários e comprovantes de retenção. Nesse sentido,
veja-se as ementas dos seguintes julgados proferidos pela c. CSRF:
(...)
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
6
Sobre isso, pontua-se que, diante da impossibilidade da obtenção de todos os
documentos demandados pela Fiscalização (os quais, repisa-se, foram emitidos
em papel, há quase 20 anos, por empresa incorporada de segundo grau), o
contribuinte, em observância à verdade material e com amparo na jurisprudência
do Carf, apresentou documentos societários, contábeis e fiscais para comprovar a
retenção do IRRF-JCP em debate, quais sejam:
(i)
Documentos societários: (i.a) Demonstrações financeiras auditadas da
Telerj Celular S/A (fonte), refletindo os valores individuais dos JCPs
brutos, do IRRF e dos JCPs líquidos pagos em favor da Tele Sudeste Celular
Participações S/A; e (i.b) Demonstrações financeiras auditadas da Tele
Sudeste Celular Participações S/A (beneficiária), refletindo os valores
totais de JCP brutos, de IRRF e de JCPs líquidos pagos em seu favor no AC
2003, nisso incluídas as parcelas oriundas das fontes Telest Celular S/A (já
reconhecidas
pela
DRJ)
e
Telerj
Celular
S/A
(pendentes
de
reconhecimento);
(ii)
Documentos contábeis: (ii.a) Razões da Telerj Celular S/A (fonte),
refletindo os valores individuais dos JCPs e do IRRF pagos em favor da Tele
Sudeste Celular Participações S/A; (ii.b) Razões da Tele Sudeste Celular
Participações S/A (beneficiária), refletindo os valores totais e individuais
dos JCPs brutos e do IRRF pagos em seu favor no AC 2003; e (ii.c) Razões
da Tele Sudeste Celular Participações S/A (beneficiária), refletindo os
valores individuais dos JCPs líquidos efetivamente recebidos da Telerj
Celular S/A no AC 2003.
Este último ponto deve ser destacado, eis que, ao contrário do sugerido pela
Fiscalização, foram sim apresentados os razões contábeis refletindo os valores
dos JCPS líquidos recebidos pela empresa beneficiária – cumprindo-se, com isso,
parcela da solicitação documental fiscal.
(...)
Desse modo, é evidente que o amplo e coerente substrato documental
apresentado é plenamente suficiente para demonstrar a existência do crédito de
IRRF-JCP oriundo da Telerj Celular S/A. Assim, não comporta qualquer cabimento
a pretensão fiscal de condicionar a validação da retenção à apresentação tão
somente dos comprovantes e extratos bancários, indisponíveis à Recorrente.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
O crédito a que se refere o presente processo diz respeito ao IRRF incidente sobre
os Juros sobre o Capital Próprio – JCP recebidos de empresas controladas pela Recorrente e que
foi objeto de compensação com débitos de mesma natureza incidentes sobre pagamentos
realizados aos seus titulares, sócios ou acionistas, nos termos do art. 9o, § 6o, da Lei no
9.249/1995, abaixo reproduzido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Inicialmente o direito creditório não fora reconhecido e a compensação deixou de
ser homologada pela Unidade de Origem haja vista que as retenções de IRRF sobre pagamento ou
créditos de JCP informadas não teriam sido confirmadas a partir das declarações entregues pelas
fontes pagadoras.
A decisão recorrida reconheceu apenas em parte o direito creditório, confirmando a
retenção e o pagamento do IRRF realizado pela empresa TELEST CELULAR S/A, CNPJ
02.325.945/0001-09, no valor de R$4.260.000,00. Restou não confirmado o valor que teria sido
retido e pago pela empresa TELERJ CELULAR S/A, CNPJ 02.330.506/0001-94, no valor de
R$2.115.000,00.
Segundo a própria Recorrente, o IRRF incidente sobre o JCP que teria sido
retido/pago pela TELERJ foi quitado por esta mediante compensação com o saldo negativo do IRPJ
do ano calendário de 1998. Tal compensação teria sido efetivada na própria contabilidade da
TELERJ.
Essa situação levou a Autoridade Julgadora de primeira instância a concluir que “o
débito de IRRF sobre JCP da TELERJ CELULAR não foi quitado e sequer confessado (nem em
PER/DCOMP, nem em DCTF), não sendo possível a sua cobrança, razão pela qual manteve a glosa
efetivada pela Autoridade Administrativa. A DRJ/SP1 fundamentou sua conclusão no disposto no
art. 49 da MP no 66/2002 (que entrou em vigor em 01/10/2002) e que deu nova redação ao artigo
74 da Lei no 9.430/96.
A Recorrente alega, no ponto, que ao caso não se aplicaria o disposto no art. 26, §
1o, da IN SRF no 460/2004, que teria tornado obrigatória a apresentação da Declaração de
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
8
Compensação no caso dos créditos previstos no art. 9o, § 6o, da Lei no 9.249/1995. Isso porque,
esta teria sido editada posteriormente ao período em discussão (PA dez/2003). Cita a
jurisprudência do CARF, mais especificamente o acórdão no 2101-01.515.
Em primeiro lugar, a Instrução Normativa SRF no 460/2004 sequer foi citada na
decisão recorrida, que fundamentou sua decisão no próprio texto legal, no caso, a Medida
Provisória no 66/2002 e a Lei no 9.430/96, como vimos acima.
Ademais, sua citação está fora do contexto relativamente aos fundamentos
adotados pela decisão recorrida, que se referiu à compensação do débito de IRRF incidente sobre
o JCP que teria sido retido/pago pela TELERJ com o crédito do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 1998 da mesma Contribuinte; já o recurso voluntário defende a inaplicabilidade, no
caso concreto, da IN SRF no 460/2004 à compensação prevista no art. 9o, § 6o, da Lei no 9.249/95,
que trataria da compensação de créditos de IRRF incidentes sobre JCP com débitos de mesma
natureza.
Para que fique bem claro, a glosa se refere ao crédito de IRRF, retido pela TELERJ
CELULAR S/A, e que teria sido quitado por via de compensação com crédito de saldo negativo de
períodos anteriores, sem que tivessem sido obedecidos os ditames legais para a efetivação da
referida compensação. Tal glosa nada tem a ver com a compensação realizada pela Recorrente, a
posteriori, tendo por objeto débitos de sua titularidade, com o crédito glosado.
No caso da compensação realizada pela TELERJ CELULAR S/A, estamos tratando de
débitos com origem no ano calendário de 2003, que teriam sido compensados com créditos de
saldo negativo do ano calendário de 1998. Assim, e conforme a legislação tributária vigente à
época dos fatos, necessário se fazia a apresentação da Declaração de Compensação por parte da
TELERJ, condição sine qua non para a quitação do respectivo débito (utilizado pela Recorrente
como crédito). O mero registro na contabilidade e/ou na DIPJ (que tem caráter meramente
informativo, tratando-se de declaração unilateral de informações de interesse da Administração
Tributária), tal como quer fazer crer a Recorrente, não são suficientes para comprovar a liquidez
e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Entretanto, apesar de tal discussão, quando da primeira apreciação do recurso
voluntário por parte desta Turma, chegou-se à conclusão de que mais importante do que a forma
utilizada pela TELERJ para quitar o IRRF incidente sobre os JCP devidos à Recorrente seria a prova
da sua efetiva retenção por ocasião da disponibilização dos respectivos rendimentos à
beneficiária.
A própria Resolução no 1401-000.891, de 17 de novembro de 2021, já havia
registrado e demonstrado os documentos juntados aos autos pela Contribuinte (documentos
contábeis e societários). Segundo a Recorrente esses documentos comprovariam, por si só, o
recebimento de JCP líquidos de IR-Fonte (por meio do balanço - doc. no 06 da manifestação; e da
DIPJ - doc. no 07 da manifestação) da TELERJ CELULAR S/A, que espelhariam a despesa da ordem
de R$14.100.000,00, bem assim o registro na sua contabilidade do recebimento dos Juros sobre o
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
9
Capital Próprio para o ano calendário de 2003 (DIPJ/2004 - doc. no 08 da manifestação; e o Livro
Razão - doc. no 09 da manifestação).
Abaixo reproduzo novamente os respectivos documentos:
1) TELERJ CELULAR

2) TELESUDESTE
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
10

Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
11

A diligência requerida tinha o objetivo de avançar na complementação dos
elementos de prova do pagamento e da efetiva retenção do IRRF decorrente do pagamento dos
JCP por parte da TELERJ CELULAR. Entretanto, o resultado da diligência em nada acresceu àquilo
que já havíamos apreciado no julgamento realizado em 17/11/2021. Na Resolução 1401-000.891,
já havíamos consignado, de forma clara, que os documentos acima, únicos constantes do
processo, apresentados pela Recorrente para comprovar a retenção do IRRF incidente sobre os
JCPs recebidos da empresa TELERJ S/A, não seriam suficientes para comprovar a efetiva retenção,
que deveria ser demonstrada com a apresentação dos extratos bancários aliados aos registros
contábeis que indicassem o valor líquido recebido pela Recorrente de sua controlada.
Ocorre que a Recorrente não conseguiu complementar o conteúdo probatório. E o
relatório de diligência é bem claro neste sentido, conforme abaixo reproduzido, em reforço ao que
já havíamos informado no Relatório:
Em resposta tempestiva – após pedido de prorrogação de prazo - a tal Intimação
(fls. 1001/1148), o contribuinte mais uma vez se limitou a apresentar a
documentação contábil já anteriormente descartada pela RFB e pelo CARF como
comprobatória da efetiva retenção do IRRF incidente sobre os JCPs recebidos da
empresa TELERJ S/A, quais sejam, balanços, DIPJ’s e livros Razão das empresas
envolvidas. De acordo com a resposta do contribuinte, “a despeito de todas as
diligências empreendidas pelos representantes da contribuinte, até então não foi
possível localizar os extratos bancários concernentes à operação em lume,
realizada há quase vinte anos por empresa incorporada de segundo grau (época
em que os documentos eram emitidos em papel)”.
(...)
Sendo assim, resta ainda portanto segundo posicionamento da DRJ/RFB e do
CARF não comprovada a retenção no valor de R$2.115.000,00, referente a saldo
de IRRF de receita de JCP (Juros sobre Capital Próprio) em discussão.

Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.353 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001555/2006-00
12
Por todo o exposto, não vejo outro caminho a ser adotado senão negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1176
DF CARF MF
Original